Tribunal: STF
Processo: Rcl 72694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jonathan Paulino Lourenco contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 150026-88.2022.8.26.0535) por suposta ofensa à Súmula Vinculante 59.



    Consta dos autos que o reclamante foi “foi condenado, pela r. sentença de fls. 280/288, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, mais pagamento de 416 dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/06 [tráfico privilegiado]; à pena de 02 meses de detenção, por infração ao art. 329, caput, do CP; e à pena de 03 meses de detenção, por infração ao artigo 129, caput, do CP, todos em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade” (eDOC 4, p. 2).



    A defesa aduz que “as instâncias ordinárias, na primeira fase da dosimetria, mantiveram a pena-base em seu mínimo legal, a saber: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Além disso, também entenderam preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicando a causa minorante na fração de 1/6, fixando a pena do reclamante em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa” (pp. 4-5).



    Sustenta que “a r. decisão violou o entendimento firmado na SV 59, haja vista que a pena-base não foi exasperada, a reprimenda imposta é inferior a 04 (quatro) anos e não há nenhuma circunstância judicial desfavorável (Art. 59 do CP) que justifique a negativa da imposição do regime aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos” (p. 5).



    Requer seja julgado “procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal, e determine a medida adequada  à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 33, §4º LEI Nº 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 59. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Parecer pela improcedência da reclamação” (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 59, que dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (grifei)



    O referido enunciado foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal na sessão plenária realizada em 19.10.2023, ocasião na qual apreciada a Proposta de Súmula Vinculante 139 (PSV 139).



    No julgamento, o Colegiado assentou que, além dos requisitos exigidos para a configuração do tráfico privilegiado e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é necessário observar também a dosimetria a pena — que não pode ser superior a 4 (quatro) anos — e a não reincidência do réu. 



    A parte final da redação do verbete decorreu de acréscimo sugerido pelo Ministro Edson Fachin, acolhido por unanimidade pelos demais Ministros da Corte.



    Na situação dos autos, o Juízo de Primeiro Grau estabeleceu a pena final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, após ter aplicado o redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6, fixando o remime semiaberto para o início de cumprimento da pena.



    No recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso somente para fixar o regime aberto aos crimes apenados com detenção, mantendo-se o regime semiaberto para o crime de tráfico de drogas privilegiado. Confira-se o trecho do julgado:



    As penas foram fixadas nos mínimos legais: 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no piso (tráfico); 02 meses de detenção (resistência) e 03 meses de detenção (lesão corporal). 



    Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes. 



    Na terceira etapa, a pena referente ao crime de tráfico foi reduzida em 1/6, em face da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resultando em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.



    Com efeito, em que pese a quantidade de drogas apreendida, referida redução deve ser mantida, tendo em vista que o réu já foi condenado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e sequer deveria ter sido beneficiado com a redução. 



    O C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pode ser negado nestas circunstâncias. 



    Confira-se a jurisprudência, mutatis mutandis: 



    “Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, em que sou Relatora para o acórdão, pois foi destacado pelo Juízo sentenciante, ao afastar o redutor, que o Agravante 'ostenta diversos registros infracionais contínuos e contemporâneos (2018 a 2020), de acordo com ele próprio, por ilícito idêntico ao tratados nestes autos, inclusive permaneceu internado pelo total de um ano e meio', ou seja, a prática de atos infracionais graves, em período de tempo próximo ao delito, ocorrido em junho de 2022” (AgRg no HC nº 811454/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6ª T., j. 12/06/2023, V.U.).



    Mantém-se o regime inicial semiaberto para o delito de tráfico de drogas (reclusão), pela quantidade de pena aplicada (art. 33, § 2º, "b", do CP). 



    Contudo, para os delitos apenados com detenção, como as penas foram fixadas nos mínimos, totalizando 05 meses de detenção, de rigor a fixação do regime aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP)



    Observa-se que a pena definitiva extrapolou o teto previsto para a imposição do regime aberto - até 4 (quatro) anos. Além disso, este Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fuz, DJe de 8.5.2019).



    Entendo, portanto, que o caso concreto não se amolda às exigências previstas na Súmula Vinculante 59. Logo, não há que falar em estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma invocado como violado. 



    Incabível a reclamação. Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.385 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023, grifei)



    Em situação análoga, cito também a Rcl 64.072/SP (monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2023).



    Saliento que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente